Tribunal: TJES
Processo: 5011052-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011052-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIA CACCIARI DE AGUIAR

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I – Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – Pelo que atualmente já integra os autos é possível concluir que existe a probabilidade de êxito da pretensão da recorrente, pois diversos documentos indicam quadro clínico severo de inabilitação psíquica, capazes de representar alienação mental, aptos a ensejar a aposentadoria com proventos integrais, conforme artigo 40, §1º, I da Constituição Federal. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é facilmente aferido uma vez que estamos diante de ver de caráter alimentar, essencial à subsistência de recorrente.

III - Agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5011052-06.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MARCIA CACCIARI DE AGUIAR

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Marcia Cacciaria de Aguiar irresignada com a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo de ação de n. 5019919-13.2023.8.08.0024 que visa, em última análise, converter sua aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em proventos integrais.

Em suas razões recursais aduziu, em suma, que foi aposentada com proventos proporcionais, contudo, após seu afastamento e mesmo com tratamento de sua patologia teve uma piora no seu quadro de saúde.

Sustentou que hoje sua patologia se ajusta no conceito de alienação mental e, portanto, doença grave capaz de ensejar que seus proventos sejam integrais.

Ao final, almejou a reforma da decisão combatida.

Antecipação de tutela recursal deferida pela decisão com id. 6278961.

Contrarrazões (id. 6335176) apontaram a inexistência dos requisitos necessários para concessão da medida antecipatória; necessidade de aplicação do enunciado de súmula 359 e taxatividade do rol de doenças e moléstias graves. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Informações do juízo
a quo
no id. 6523980.

Eminentes Desembargadores vislumbro motivos suficientes para modificação da decisão guerreada, isto porque para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”, os quais são todos perceptíveis no caso em tela.

No momento inicial da demanda originária é possível aferir o preenchimento dos requisitos suficientes para embasar a ordem de suspensão determinada pela decisão agravada sopesando os argumentos tecidos pelo agravante no seu intento recursal pondo em relevo a documentação que segue acostada, como passo a expor.

A redação do artigo 40, §1º, inciso I da Constituição Federal à época da aposentadoria da recorrente (
setembro de 2011
) dispunha que o servidor teria direito a aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando possuidor de doença grave,
in verbis
:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§3º e 17:

I – por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

No caso dos autos, o artigo 30 da Lei Complementar Estadual n. 282/2004 (redação da época da aposentadoria) elencava as referidas doenças graves, confira-se:

Art. 30. Para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, conforme disposto na Constituição Federal, considera-se moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida – Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de
Paget
e Hepatopatia grave, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social.

A legislação retrotranscrita considera o texto vigente quando da aposentadoria, aplicando o enunciado de súmula do STF.

Não desconheço que o Supremo Tribunal Federal compreende que o rol de doenças graves que ensejam o pagamento de aposentadoria por invalidez com proventos integrais é rol exaustivo. (RE 656860, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014).

A princípio, diferente de como apontado pelo agravado, não observo que a pretensão autoral possui intuito de acrescer doenças no referido rol, almeja-se, tão somente, o enquadramento do seu quadro clínico como “alienação mental”, item já integrante do referido rol legal.

Sabe-se que a alienação mental não se trata de uma doença em si, com código de CID e afins, em verdade, caracteriza-se pela diminuição de processos cognitivos e inabilitação.

Já decidi de modo semelhante quando integrava a Primeira Câmara Cível, assentando que “
A alienação mental figura como conceito jurídico e não como doença propriamente dita, figurando, em verdade, como conceito aberto, definidor de enfermidades atinentes a distúrbio mental ou neuromental grave. A alienação mental é um estado ao qual é levado o enfermo acometido de doença psíquica. Trata-se de um gênero de doenças mentais, psíquicas ou neurológicas.
” , percepção acompanhado à unanimidade (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035110131923, Primeira Câmara Cível 24/11/2015).

Nesse sentir, pelo que atualmente já integra os autos é possível concluir que existe a probabilidade de êxito da pretensão da recorrente, pois diversos documentos indicam quadro clínico severo de inabilitação psíquica,
capazes de representar alienação mental.

Pelos laudos e receituários que seguem acostados aos autos (ids. 6077237, 6077239,

6077240 e 6077241) pude aferir que na Classificação Internacional de Doenças a recorrente restou enquadrada nos códigos: F-31, F-32, F-33, F-41 e F-43, os quais têm a seguinte descrição:

F 31 – Transtorno afetivo bipolar

F 32 - Episódios depressivos

F 33 – Transtorno depressivo recorrente

F 41 – Outros transtornos ansiosos

F 43 – Reação ao stress grave e transtornos de adaptação

O próprio IPAJM admite que sua aposentadoria decorreu do CID F31.4:
Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos
.

Dos autos também extraiu-se que no último ano a recorrente teve internação psiquiátrica com quadro depressivo grave com tentativas de autoextermínio, ideação suicida constante e relatos de crises de pânico diariamente (id. 6077232).

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é facilmente aferido uma vez que estamos diante de ver de caráter alimentar, essencial à subsistência de recorrente.

Assim, a meu ver o cenário apresentado é capaz de atender os requisitos do estatuto processual que autorizam a concessão da medida almejada pela recorrente.

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido em exame determinando que o requerido converta provisoriamente os proventos da recorrente para integrais, no prazo de 10 (dez) dias.

Confirmo a decisão provisória.

É como voto.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de
conversão da aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais em proventos integrais.